Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0725748-18.2023.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora NEVES &amp; BITTENCOURT CONSULTORIA LTDA em face da decisão unipessoal (id. 74232733) que indeferiu o pleito de reabertura de prazo. A EMBARGANTE (id. 56577599) sustenta omissão no decisum. Alega não terem sido observados os termos de renúncia firmados pelos advogados Luiz Gustavo Silva Natalino e Luiz Alfredo Rocha Lima em 06/08/2024 e 06/01/2025 (ids. 74012595 e 74012596). Ressalta que os mencionados causídicos não mais possuem vínculo consigo ou com a advogada Nayara Luiza da Silva Campos, sendo esta a única em atuação no processo. Defende que o quadro de saúde enfrentado pela procuradora constituída é motivo suficiente para a restituição de prazo, de modo a permitir o conhecimento e julgamento do Recurso Especial e evitar prejuízo irreparável em seu desfavor. Pede que, sanado o vício, os declaratórios sejam acolhidos. Contrarrazões pelo não conhecimento ou não provimento (id. 75183062), com pedido de aplicação de multa pelo intuito protelatório. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado. Aliás, a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Ao contrário do que conclama a embargante, a decisão é cristalina ao expor suas razões de decidir pelo indeferimento do pedido de reabertura de prazo. Inicialmente, oportuno esclarecer que o fato de o acórdão não reproduzir documento, alegação ou mesmo dispositivo legal não significa, como sugere a embargante, ausência de análise pormenorizada. Foi registrado na decisão que a autora-embargante constituiu quatro advogados (id. 60486165), ao passo que a renúncia juntada ao processo diz respeito unicamente à Dra Jéssica Cirilo de Oliveira, OAB/MG 157.873 (id. 60486208). Nesta sede, a parte refere-se aos termos de renúncia dos demais advogados, no entanto, tais documentos foram juntados apenas com a petição requerendo a reabertura de prazo, de sorte que, quando do julgamento dos embargos de declaração, da certificação do trânsito em julgado ocorrido em 27/06/2025 (id. 73431482) e do retorno dos autos à origem, a embargante estava regularmente representada por outros causídicos além da Dra. Nayara Luiza da Silva Campos. Decerto, ainda que os termos de renúncia tenham sido firmados em datas anteriores, não podem ser considerados para o efeito pretendido pela embargante porque inexistentes até o peticionamento em 02/07/2025 (id. 74012593), porquanto carreados ao processo, repise-se, somente após julgamento, trânsito em julgado e baixa definitiva à 1a instância. Enfim, a decisão de indeferimento do pedido não se reveste de qualquer vício. Por conseguinte, inarredável o desfecho alcançado na decisão nesta via combatida. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Entretanto, não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação da embargante na interposição de recurso manifestamente protelatório, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, como requerido em contrarrazões, pois essa situação não restou evidenciada, ao menos até o momento. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.021, § 4o e do art. 1.026, § 2o e do art. 80, inc. II e VII, todos do CPC. Precedentes no STF e STJ: ARE 889.541 AgR-ED, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma; REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, sob o regime dos recursos repetitivos; EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em REsp 1.246.879/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem definitivamente. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator